Tribunal: TJMT
Processo: 1007075-95.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007075-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (AGRAVANTE), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES DE MOURA - CPF: 199.547.007-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA POR TERCEIRO PREJUDICADO EM FACE DA SEGURADA – SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE – PRESCRIÇÃO ÂNUA PARA O DIREITO REGRESSO – MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO - CITAÇÃO DA SEGURADA NA AÇÃO ANTERIOR MOVIDA PELA FAMÍLIA DO
DE CUJUS
– IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIDA A ILEGITIMADA PASSIVA DA SEGURADA NAQUELA DEMANDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA - DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 e artigo 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais, inclusive as interlocutórias, devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Não há que falar em deficiência de fundamentação, nos moldes do art. 489 do CPC, pois a decisão hostilizada justifica que o fato de a Segurada não ter denunciado a Segurada à lide na ação anterior não tem o condão de eximir a obrigação contratual da Agravante.

O art. 206, §1.º, II, “a” do Código Civil estabelece que prescreve em 1 (um) ano a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele contado o prazo para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador.

In casu
, a contagem do prazo prescricional

do direito de regresso da empresa de transportes Agravada, se restringe à data em que foi citada na ação de origem (objeto deste Instrumental), visto que na demanda anterior, movida pela família da vítima, a Segurada foi excluída da lide.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1007075-95.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos
Ação de Indenização para Reparação de Danos
n.º 0007046-26.2015.8.11.0004 (código 205802), movida por EDUARDO ALVES DE MOURA em desfavor de VIAÇÃO XAVANTE LTDA, rejeitou a prejudicial de prescrição arguida pela Seguradora denunciada.

Em suas razões recursais, a Agravante alega que o Julgador
a quo
não explicou os motivos que justificaram o entendimento lançado na decisão, em ofensa ao art. 93, IX da CF, bem como art. 11 e 489, § 1.º, incisos I ao IV do CPC.

Sustenta a ocorrência da prescrição ânua, nos termos do art. 206, § 1.º, II, “a” do CPC, visto que a Agravada não promoveu a denunciação à lide da Recorrente em momento oportuno.

Ressalta que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da citação da Segurada/Agravada (Viação Xavante) para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado (n.º 467-19.2002.811.0004).

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular e, por conseguinte, acolher a prescrição da empresa Segurada (Recorrida – Viação Xavante) em face da Agravante concernente ao direito de regresso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 38323497).

Contrarrazões sob o ID. 39695474.

Eis a síntese do necessário.

Cuiabá,
22
de abril de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020